Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE COM METRAGEM INFERIOR À CONSTANTE NA ESCRITURA PÚBLICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente a omissão ou contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.

2. No caso, a real medida do lote é cerca de 12,43% (doze vírgula quarenta e três por cento) menor do que a área constante da escritura do imóvel, não se podendo presumir, então, a venda com cláusula ad corpus, mas, sim ad mensuram, tendo os compradores direito ao abatimento proporcional do preço, tal como requerido.

3. Recurso conhecido e não provido.